Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722991-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMERSON NUNES TEIXEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: ANDRE SILVEIRA FERNANDES LEÃO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HEMERSON NUNES TEIXEIRA EIRELI - EPP contra a decisão proferida na ação de conhecimento no 0711997-32.2021.8.07.0001, em que contende com ANDRÉ SILVEIRA FERNANDES LEÃO. O recorrente peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (ID 28462721). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, pois a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (art. 1.000, do CPC), com apoio no art. 998 do CPC cumulado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator